Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. REAÇÃO DESPROPORCIONAL.
I – Enseja a análise negativa da culpabilidade a intensa reprovabilidade do comportamento do agente que efetua quatro disparos na direção da vítima, além de disparar em sua cabeça, revelando dolo intenso e exacerbada determinação de ceifar a vida do ofendido.
II - Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão dos vários disparos efetuados em via pública, colocando em risco a vida e/ou a integridade física da população.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IV - Para ensejar a aplicação da fração máxima de redução da pena em face do privilégio relativo à prática do delito sob o domínio de violenta emoção, deve-se observar o nível da provocação da vítima, não havendo se falar em aumento do patamar de redução se as reações do réu à investida da vítima foram notadamente desproporcionais.
V – Recurso improvido.